Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela exequente contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado para afastar a habilitação de crédito relativo a honorários advocatícios contratuais no concurso de credores instaurado em execução de título extrajudicial, sob fundamento de preclusão consumativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, por meio de novo agravo de instrumento, a alegada iliquidez de crédito de honorários advocatícios contratuais, já apreciado em recurso anterior no qual se reconheceu sua preferência no concurso de credores.
III. Razões de decidir
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já submetida à apreciação judicial, mesmo que de forma implícita ou conexa, nos termos do princípio da estabilidade das decisões judiciais.
4. A insurgência da exequente contra a participação do crédito no concurso de credores foi apreciada no agravo anterior, em que o Tribunal reconheceu a possibilidade de habilitação dos honorários advocatícios contratuais, afastando a alegação de ausência de liquidez.
5. A habilitação do crédito, acompanhada da determinação para atualização dos valores e apresentação de dados bancários, configura superação da alegação de iliquidez no processo executivo.
6. A via recursal eleita não se mostra adequada para rediscutir questão decidida e ainda pendente de análise em embargos de declaração no recurso anterior, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno da exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 905, 908, 909 e 1.021, § 4o; CC, art. 958; Lei 8.906/1994, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003521, AGI no 0752031-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 31/07/2025.